Tribunal: TJMT
Processo: 1030641-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030641-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), GAMALIEL JOSE REYNAUD 62481940172 - CNPJ: 30.196.092/0001-98 (AGRAVADO), GAMALIEL JOSE REYNAUD - CPF: 624.819.401-72 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS PREVJUD E CRCJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de consulta aos sistemas PREVJUD e CRCJUD em fase de cumprimento de sentença, após tentativas infrutíferas de localização de bens do executado via SISBAJUD, RENAJUD e pesquisa de bens declarados em imposto de renda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação judicial para utilização dos sistemas PREVJUD e CRCJUD quando não demonstrada a impossibilidade de obtenção das informações pelos meios ordinários disponíveis.

III. Razões de decidir:

3. O poder conferido ao juiz pelo art. 139, IV, do CPC, para determinar medidas executivas, não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer providência, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

4. A consulta ao sistema CRCJUD pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial, não tendo a agravante demonstrado a impossibilidade de obtenção das informações pelos meios ordinários.

5. O uso do sistema PREVJUD em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecanismo de localização patrimonial, o que não foi demonstrado no caso.

6. A mera frustração das diligências executivas ordinárias não constitui fundamento suficiente para autorizar medidas invasivas à privacidade do executado, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem ocultação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A adoção de medidas executivas como consultas a sistemas PREVJUD e CRCJUD exige demonstração concreta da necessidade e da impossibilidade de obtenção das informações pelos meios ordinários. 2. A ausência de bens localizados, por si só, não justifica a mitigação dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, art. 139, IV; art. 805.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013778-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença no
1003077-03.2023.8.11.0037
, em face de
GAMALIEL JOSE REYNAUD e GAMALIEL JOSE REYNAUD ME
.

Alega que, após a constituição do título executivo judicial, realizou diligências para localização de bens do executado via SISBAJUD, RENAJUD e pesquisa de bens declarados em imposto de renda, todas infrutíferas. Diante disso, requereu consulta ao PREVJUD para verificar vínculos empregatícios ou previdenciários do executado, e ao CRCJUD para identificar o regime de bens do casamento, ante indícios de ocultação patrimonial.

Sustenta que o juízo de origem indeferiu ambos os pedidos, considerando inócua a consulta ao PREVJUD em razão da impenhorabilidade de verbas salariais e desnecessária a intervenção judicial para acesso às informações do CRCJUD, por serem supostamente obtiveis diretamente em cartórios.

Argumenta que a diligência junto ao CRCJUD é necessária quando o exequente não possui informações precisas sobre o local e data do casamento, sendo inviável solicitar buscas em todos os cartórios do país. Quanto ao PREVJUD, aduz que foi postulada apenas a realização de diligência informativa, sem constrição imediata, invocando jurisprudência do STJ que considera descabido indeferir tal pesquisa sob o argumento de impenhorabilidade dos valores eventualmente encontrados.

Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, determinando-se a utilização dos convênios CRCJUD e PREVJUD.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 314327389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa via sistemas PREVJUD e CRCJUD em fase de cumprimento de sentença.

Alega a Agravante que a diligência junto ao CRCJUD é necessária quando não possui informações precisas sobre o casamento do executado, sendo inviável solicitar buscas em todos os cartórios do país. Quanto ao PREVJUD, aduz que foi postulada apenas diligência informativa, sem constrição imediata.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ao conferir ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução, bem como os direitos fundamentais do executado, notadamente o direito à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5o, X e XII, da Constituição Federal).

Quanto ao CRCJUD, a Agravante não demonstrou a impossibilidade de obtenção das informações pelos meios ordinários disponíveis. A consulta a esse sistema pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial.

Em relação ao PREVJUD, a jurisprudência firmou-se no sentido de que seu uso em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecanismo de localização patrimonial, o que não foi demonstrado no caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN e inscrição do devedor no SERASAJUD - sob o fundamento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios típicos de execução e da ineficácia das providências requeridas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ineficácia das diligências executivas ordinárias autoriza, por si só, o deferimento de medidas executivas invasivas, como a quebra de sigilo bancário e outras consultas restritivas à privacidade do executado.

III. Razões de decidir

3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que só pode ser autorizada mediante demonstração concreta de fraude à execução ou ocultação deliberada de patrimônio, o que não se verificou no caso.

4. A consulta ao sistema CRCJUD pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial.

5. O uso do sistema PREVJUD em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecanismo de localização patrimonial.

6. A consulta ao CCS-BACEN, tecnicamente distinta do SISBAJUD, não foi demonstrada como capaz de revelar informações adicionais relevantes.

7. A inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser providenciada diretamente pela instituição financeira, sendo indevida a judicialização do ato quando ausente impedimento jurídico ou operacional.

8. O processo executivo deve respeitar os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo, e sua instrumentalidade não legitima restrições arbitrárias a esses direitos, especialmente em hipóteses de crédito de natureza privada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas como quebra de sigilo bancário e consultas a sistemas restritivos, exige demonstração concreta de fraude ou ocultação patrimonial. 2. A ausência de bens localizados, por si só, não justifica a mitigação dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. 3. Medidas que podem ser realizadas diretamente pela parte, como a consulta ao CRCJUD e a inscrição em cadastros de inadimplentes, não exigem autorização judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 139, IV; 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgInt no REsp 2.032.295/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1001427-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 1021928-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/09/2024.

(N.U 1013778-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

A mera frustração das diligências executivas ordinárias não constitui fundamento suficiente para autorizar medidas invasivas à privacidade do executado, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem ocultação patrimonial, o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para fins recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025